Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FIM DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS, BEM COMO DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. MELHORIAS CUSTEADAS POR APENAS UM DOS EX-CÔNJUGES APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. ESTADO DO BEM NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. OBSERVÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES C.STJ. CONTRADITÓRIO. PRESENÇA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento, desde que assegurado o exercício do contraditório e ausente má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (art. 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato. Portanto, ainda que decretado o divórcio no curso do processo, é a data da separação de fato do casal o marco para análise do patrimônio a ser partilhado.
3. Considerando que com a separação de fato cessa o regime de bens do casamento, na partilha de “eventuais direitos sobre o imóvel”, que teve melhorias custeadas por apenas um dos ex-cônjuges após a separação de fato, deve ser observado o estado do imóvel na data do referido evento, não havendo falar em partilha envolvendo quantias posteriores ao desfazimento do vínculo.
4. Apelação conhecida e provida.